Tribunal: STF
Processo: HC 72899
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Alegação  de nulidade porque o Defensor constituido não foi
intimado para a defesa previa e demais atos do processo.
          Alegação repelida.
1.         Se o  réu, ora  paciente, em  nenhum momento  do processo,
manifestou  inconformismo com o fato  de sua defesa estar sendo feita
pelo  co-réu, que e  Advogado; ficando, ao contrario, evidenciado que
sempre  teve  ciencia de  que  agia como  seu  Defensor, manifestando
consentimento,  ao menos tacito, não pode, após a condenação, invocar
a   falta  de   intimação  do   Advogado   que  havia   indicado,  no
interrogatorio.
          Sobretudo,  em se  verificando  que a  atuação  do Defensor
consentido  foi  atuante  e   eficiente,  só  não  produzindo  melhor
resultado,  em face das provas  dos autos, que a sentença e o acórdão
examinaram  aprofundadamente, para concluir pela condenação de todos,
pelo  crime de extorsão, como previsto  no par. 1.  do  art.  158  do
código Penal.
2.         Não   caracterizado,  em   tais  circunstancias,  qualquer
cerceamento  para  a  defesa  e,  menos  ainda  demonstrado  qualquer
prejuizo para o paciente, e de se denegar o "writ".
3.        "H.C" indeferido.